Tribunal: TJPA
Processo: 0811414-58.2024.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811414-58.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: CELESTE CONCEICAO AVIZ DA SILVA

IMPETRADO: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ADMISSÃO EM CARÁTER PRECÁRIO. IRRELEVÂNCIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará visando reformar decisão que concedeu segurança à professora recorrida, determinando o pagamento de gratificação de escolaridade com base na Lei Estadual nº 7.442/2010. A recorrente alega decadência do direito, sustentando a inaplicabilidade da gratificação à professora temporária, por não ser servidora estável.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a omissão de pagamento de gratificação de escolaridade de nível superior caracteriza relação de trato sucessivo; e (ii) a servidora temporária tem direito à referida gratificação, conforme a Lei Estadual nº 7.442/2010.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O ato omissivo contínuo de não pagar a gratificação caracteriza relação de trato sucessivo, renovando o prazo para impetração do mandado de segurança, conforme jurisprudência do STJ e o enunciado nº 85.
A Lei Estadual nº 7.442/2010 prevê o direito à gratificação de escolaridade para professores que obtiveram licenciatura plena, independentemente do regime de contratação, confirmando o direito da recorrida.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a decisão que concedeu a segurança.

"Tese de julgamento: 1. A ausência de pagamento de gratificação de escolaridade de nível superior caracteriza relação de trato sucessivo. 2. O servidor temporário faz jus ao recebimento da gratificação, conforme Lei Estadual nº 7.442/2010."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Seção de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão monocrática proferida nos autos do
Mandado de Segurança nº 0811414-58.2024.8.14.0000
, impetrado por
Celeste Conceição Aviz da Silva
, servidora pública temporária vinculada à Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC), visando o reconhecimento de seu direito à
Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP)
prevista no artigo 33 da
Lei nº 7.442/2010
, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Estado do Pará.

O Estado do Pará, em suas
razões recursais
, sustenta o seguinte:

Argumenta que a impetrante (agravada), ao requerer a gratificação apenas em 2024, está fora do prazo de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/09), uma vez que a conclusão do curso de licenciatura pela recorrida ocorreu em 2001, e a Lei Estadual que fundamenta o pedido foi promulgada em 2010.

O Estado alega que a recorrida, por ser servidora temporária e ocupante do cargo de professora de nível médio, não faria jus à gratificação, que seria destinada exclusivamente aos servidores efetivos e aos ocupantes de cargos de professor classe especial com nível superior.

Defende que o pedido da impetrante não encontra respaldo legal, pois, além de ocupar cargo de nível médio, a Lei Estadual nº 7.442/2010 não prevê a concessão da vantagem para servidores temporários.

Diante disso, o Estado pleiteia a reforma da decisão que concedeu a segurança à recorrida, com a denegação do Mandado de Segurança.

Em
contrarrazões
,
Celeste Conceição Aviz da Silva
, representada por sua advogada, sustenta os seguintes pontos:

A impetrante (agravada) defende que a violação do seu direito à gratificação de nível superior se renova mês a mês, de modo que não se pode falar em decadência. Apoia-se na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a prescrição apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

A impetrante (agravada) alega que, embora seja servidora temporária, concluiu o curso de licenciatura plena em 2001, o que a qualifica para receber a gratificação de escolaridade de 50% sobre o vencimento base, conforme o artigo 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010. Invoca, ainda, o princípio da isonomia, sustentando que a negativa de concessão da vantagem para servidores temporários que possuem nível superior violaria o princípio constitucional da igualdade.

A defesa também destaca que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu em casos semelhantes, concedendo a gratificação de escolaridade a servidores temporários que comprovam a conclusão de curso superior.

Diante disso, a recorrida requer a manutenção da decisão agravada que lhe concedeu a gratificação de escolaridade.

É o que importa relatar.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

O Estado do Pará, requer a reforma da decisão que concedeu a segurança à agravada, sustentando, em suma, a ocorrência de decadência e a inadequação da via eleita, bem como a ausência de direito líquido e certo da impetrante. Argumenta que o benefício pleiteado, a gratificação de escolaridade, somente seria aplicável a servidores estáveis e ocupantes de cargos efetivos, conforme a legislação estadual.

II – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

Inicialmente, faço a análise da preliminar suscitada pelo Estado do Pará, concernente a suposta ocorrência de transcurso do prazo decadencial.

O ato inquinado coator diz respeito à omissão de pagamento da gratificação de nível superior, ou seja, há continuidade no ato omissivo, existindo, portanto uma relação de trato sucessivo, em que o prazo se renova.

A impetrante/agravada afirma em sua petição inicial que o alegado ato lesivo, consubstanciado na ausência do pagamento da gratificação de nível superior à impetrante - professora de classe especial, que concluíram curso de graduação superior no Curso Especial de Formação Pedagógica em 23 de março de 2001, conforme ID. 20648029.

Cumpre esclarecer que o caso concreto não versa sobre supressão de vantagem, mas de recusa a estender
gratificação
de escolaridade de
nível
superior às professoras de classe especial.

A distinção entre supressão e redução de vantagem nos proventos ou remuneração de servidor público, para efeito de decadência em Mandado de Segurança já foi apreciada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa do acórdão transcrevo a seguir:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PARA IMPUGNAR ATO QUE REDUZIU A PENSÃO DA IMPETRANTE COM A JUSTIFICATIVA DE ADEQUÁ-LA AO SUBTETO FIXADO PELO DECRETO 24.022/2004, DO ESTADO DO AMAZONAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. O PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS SE RENOVA MÊS A MÊS. EFEITOS PATRIMONIAIS DO MANDADO DE SEGURANÇA. RETROAÇÃO À DATA DO ATO IMPUGNADO. CONFRONTO DO RESP. 1.164.514/AM, REL. MIN. JORGE MUSSI, 5A. TURMA, DJE 24.10.2011 COM O RESP. 1.195.628/ES, REL. MIN. CASTRO MEIRA, 2A. TURMA, DJE 1.12.2010, RESP. 1.263.145/BA, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2A. TURMA, DJE 21.9.2011; PET 2.604/DF, REL. MIN. ELIANA CALMON, 1A. SEÇÃO, DJU 30.8.2004, P. 196; RESP. 473.813/RS, REL. MIN. LUIZ FUX, 1A. TURMA, DJ 19.5.2003, P. 140; AGRG NO AGRG NO AGRG NO RESP. 1.047.436/DF, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, 2A. TURMA, DJE 21.10.2010; RMS 28.432/RJ, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, 1A. TURMA, DJE 30.3.2009 E RMS 23.950/MA, REL. MIN. ELIANA CALMON, 2A. TURMA, DJE 16.5.2008. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO ESTADO DO AMAZONAS DESPROVIDOS.

1. A redução do valor de vantagem nos proventos ou remuneração do Servidor, ao revés da supressão destas, configura relação de trato sucessivo, pois não equivale à negação do próprio fundo de direito, motivo pelo qual o prazo decadencial para se impetrar a ação mandamental renova-se mês a mês, não havendo que se falar, portanto, em decadência do Mandado de Segurança, em caso assim.

(...) (EREsp 1164514/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 25/02/2016)

Na mesma direção, em julgamento recente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEIS COMPLEMENTARES PARAENSES 22/1994 E 46/2004). ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1. A jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual não se verifica a decadência para a impetração do Mandado de Segurança quando há conduta omissiva ilegal da Administração, uma vez que o prazo estabelecido pelo art. 23 da Lei 12.016/2009 renova-se de forma continuada. Trata-se, portanto, de relações de trato sucessivo. 2. Ademais, conclusão diversa da que chegou o Tribunal a quo, para afastar a natureza da relação de trato sucessivo, na hipótese, somente seria possível mediante a análise e interpretação do direito local (Leis Complementares Paraenses 22/1994 e 46/2004), o que é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, em decorrência do disposto na Súmula 280/STF, aplicável por analogia.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1796499/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 22/04/2019)

Nessa tessitura, entendo não se tratar de ato único de efeitos permanentes, pois a cada mês em que a remuneração não é paga com a incidência da mencionada
gratificação
, a suposta lesão se renova, configurando, portanto, uma relação de trato sucessivo, nos termos do enunciado nº 85 do STJ,
razão pela qual não se verifica a decadência.

MÉRITO

A controvérsia reside na aplicação do art. 33 da Lei n.º 7.442/2010, que prevê a gratificação de escolaridade de 10% sobre o vencimento-base, majorado anualmente até o limite de 50%.

A agravada, que exerce a função de professora e concluiu licenciatura plena em 2001, faz jus a esse benefício. O fato de ser servidora não estável não impede o recebimento da gratificação, conforme já decidido por este Tribunal em situações análogas.

Nota-se que a matéria é de conhecimento deste colegiado, tendo sido firmado entendimento no sentido de que o ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta o direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo. Nesse sentido:

"Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSO DE GRATIFICAÇO DE
ESCOLARIDADE
NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO - CLASSE ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PEDIDO DE AVERBAÇO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, PARA EFEITOS E PERCEPÇO DO ART - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCEDIDO. O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO NO AFASTA DO DIREITO À PERCEPÇO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO. I- PEDIDO DE CONCESSO DE GRATIFICAÇO DE
ESCOLARIDADE
: Segurança concedida, no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR ( Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33 , o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. II- PEDIDO DE AVERBAÇO DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA EFEITOS DE PERCEPÇO DO ATS : Concedido. Comprovação de violação a direito líquido e certo da impetrante. Período de efetivo serviço público que, salvo estabilidade, deve ser considerado para todos os fins legais, inclusive para cálculo de adicional por tempo de serviço - Inteligência dos arts. 70, §1º e 131 da Lei 5.810/94. Recebimento de eventuais diferenças limitado à data da impetração do mandamus. III- Segurança concedida. Decisão unânime. (TJPA. Proc. 2016.05078618-93, Ac. 169.239, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgo Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 13/12/2016, Publicado em 16/12/2016)

Desse modo, o fato da servidora permanecer sob o vínculo temporário no serviço público, não veda o recebimento de qualquer vantagem inerente ao cargo, caso preencha os demais requisitos da lei.

Ressalte-se que a recorrida, exercendo o cargo de professora nível médio de classe especial, que concluiu curso de graduação superior no Curso Especial de Formação Pedagógica em 23 de março de 2001, conforme ID. 20648029.

A Lei nº 9.394/2006 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabeleceu o Nível Superior como regra para a formação de docentes a atuar na educação básica, obtiveram a graduação superior, fazem jus à gratificação de escolaridade contida no art. 140, III da Lei estadual nº 5.810/94 e definida na decisão recorrida.

É curial assinalar que a questão tem sido objeto de reiteradas discussões nos plenários desta Corte, tendo finalmente sido sedimentado o entendimento no sentido de que seria devido o pagamento de
gratificação
de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94). Ou seja: a
gratificação
seria devida, todavia nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%),
in verbis
:

"Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concesso da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei."

Pois bem, havendo a definição da lei especial pelo percentual cumulativo de até 50% como
gratificação
de
escolaridade
, quer me parecer correto, do ponto de vista legal, que, em tais casos, ou em casos como o ora discutido, o percentual a ser aplicado deve ser o da lei especial porque o percentual da lei geral se tornou incompatível com aquela.

Em outras palavras, a
gratificação
de
escolaridade
de professor de ensino médio que comprove a graduação em licenciatura plena, na forma da Lei nº 7.442/10 é de até 50% (cinquenta por cento) de forma cumulativa, assim como definido no art. 33, do PCCR do magistério.

Presente essa moldura, restando evidenciado nos autos que as rés, entre elas uma
temporária
, fazem jus à percepção da vantagem de nível superior, nos moldes da previsão contida no artigo 33 da Lei nº 7.442/10.

É curial assinalar que, até agosto de 2016, o entendimento deste Tribunal de Justiça era de que a percepção da gratificação por escolaridade (nível superior) era devida aos integrantes do magistério estadual, na forma do art. 140, inc. III da Lei estadual n. 5.810/94 (RJU).

Por outro lado, evidencia-se que este Tribunal de Justiça, em outra assentada, no dia 24/08/2016, ou seja, em julgamento posterior, mediante Acórdão nº 164.694, considerou que a lei especial (PCCR) deve prevalecer sobre a lei geral (Regime Jurídico Único), pelo que a
gratificação
de
escolaridade
do professor que comprove a graduação em licenciatura plena, na forma da Lei nº 7.442/10, seria de até 50% (cinquenta por cento) de forma cumulativa como definido no art. 33, do PCCR do magistério do Estado do Pará, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
GRATIFICAÇÃO
DE
ESCOLARIDADE
NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/94). PRELIMINAR DEDUZIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. (...) MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRANTES PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO, CLASSE ESPECIAL, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE
GRATIFICAÇÃO
DE
ESCOLARIDADE
DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. PCCR DO MAGISTÉRIO. LEI ESPECIAL QUE TORNA INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NA LEI GERAL, RJU (LEI Nº 5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna com as alegações formuladas. 2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada. Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês, face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado. 3. No mérito do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito das impetrantes de concessão de
gratificação
de
escolaridade
no percentual de 80% com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de nível médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010) 4. Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5810/94 ( RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a mesma
gratificação
, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral. Precedentes STF e STJ. 5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento do percentual de 50% previsto na lei especial já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança denegada, à unanimidade. (2016.03749318-32, Acórdão nº 164.694, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-08-24, Publicado em 2016-06-16).

Nesse sentido, conclui-se que o Tribunal de Justiça do Pará manteve o entendimento de que é devido ao professor a percepção da gratificação por escolaridade, contudo, por meio de fundamento diverso daquele inicialmente concedido.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça sobre a gratificação de escolaridade:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSORA NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NÍVEL SUPERIOR PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. LEI ESPECIAL. PREVALÊNCIA SOBRE LEI GERAL (LEI 5810/94). SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

A Controvérsia recursal reside na análise do direito da autora, professora de nível médio, à percepção da gratificação de escolaridade, pelo fato de ter concluído curso superior, sob a alegação de que o art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico único do Servidores Estaduais) prever a gratificação de 80% para os servidores munidos de curso superior.

A questão ora discutida já foi objeto de reiteradas discussões nos plenários desta Corte, tendo finalmente sido sedimentado o entendimento no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério público do Estado do Pará, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94). (TJPA. Acórdão 164.694. TRIBUNAL PLENO. Publicado em 2016-06-16).

Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei (Lei 7.442/2010).

A situação fática descrita e comprovada na Inicial demonstra, claramente, que a professora se enquadra na exigência do Art. 33 da Lei 7.442/2010 para que lhe seja concedida a gratificação de escolaridade no percentual de 50%, por conta da aquisição do grau de licenciatura plena em curso universitário.

SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0016364-65.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023 )

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO. SEGURANÇA CONCEDIDA, NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DESTE TRIBUNAL.

1. Demonstrado o direito líquido e certo a percepção da gratificação de escolaridade com a comprovação da obtenção de licenciatura plena, concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal.

2. Segurança concedida à impetrante.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0801905-11.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 04/04/2023 )

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
negar provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará
, mantendo-se a decisão monocrática que concedeu a segurança à impetrante, determinando o pagamento da gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei n.º 7.442/2010.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 05/11/2024